Tribunal: TJDFT
Processo: 0702967-04.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. SEGURO AUTOMOTIVO. SEGURO PRESTAMISTA. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS. NÃO VERIFICAÇÃO. Inexiste cerceamento de defesa, quando indeferida a produção de provas desnecessárias para o deslinde da controvérsia. Infere-se do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, que as questões de fato não propostas no Juízo de origem apenas poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. O Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou teses quanto à impossibilidade de cobrança, nos contratos de financiamento, da prestação de serviços de terceiros não especificados. Todavia, considerou legais as cobranças da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e a cláusula que prevê a cobrança das despesas com o registro do contrato. Na mesma sistemática, o Tribunal da Cidadania fixou o entendimento de que há legalidade da tarifa de cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Não havendo prova nos autos de que os serviços cobrados não foram cumpridos ou de relacionamento anterior entre a instituição financeira e o autor/apelante, não podem ser consideradas abusivas as cobranças em análise. É permitida a cobrança de juros capitalizados nos contratos de financiamento, desde que haja expressa pactuação. Para tal, é suficiente à compreensão do consumidor a previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos da súmula 541, do Superior Tribunal de Justiça. Reconhecida a legalidade da cobrança de juros capitalizados no caso, também se mostra legal a utilização da Tabela Price de amortização. A tabela média de mercado, divulgada pelo Banco Central, não constitui fonte de aplicação obrigatória e peremptória, sendo, tão somente, um parâmetro a ser considerado pelo magistrado. Não há abusividade na cobrança de seguro automotivo, prestamista ou título de capitalização quando há expressa previsão contratual, sem indícios de que haja condicionamento de uma contratação à outra. Se não demonstrado nenhum vício de consentimento, é descabido falar-se em venda casada.